Tribunal: TJSP
Processo: 0012942-85.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Paralisação dos caminhoneiros ocorrida em 2012 - Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição.

PRELIMINAR DE NULIDADE da r. sentença que se confunde com o mérito e com este será analisada.

PEDIDO INDENIZATÓRIO - Pretensão de ressarcimento dos danos causados a direitos individuais homogêneos – Descabimento – Análise da lide restrita ao pedido, sob pena

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Paralisação dos caminhoneiros ocorrida em 2012 - Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição.

PRELIMINAR DE NULIDADE da r. sentença que se confunde com o mérito e com este será analisada.

PEDIDO INDENIZATÓRIO - Pretensão de ressarcimento dos danos causados a direitos individuais homogêneos – Descabimento – Análise da lide restrita ao pedido, sob pena de julgamento extra ou ultra petita - Ausência de prova de ato ilegal ou de abuso do direito praticado diretamente pelos sindicatos réus – A paralisação, em si, não se consubstanciou em ato ilegal – Direito de resistência – Garantia fundamental - Eventuais prejuízos causados por ilícitos praticados pelos caminhoneiros participantes que se deram por ato próprio – Ausência de comprovação de abuso de direito por parte dos sindicatos - Impossibilidade da adoção no direito brasileiro, neste caso, das chamadas "defendant class actions" do direito norte-americano – Manutenção da r. sentença neste ponto.

CAUTELAR – MULTA DIÁRIA – Aplicação em desfavor tão somente do SINDICAM (CNPJ 57.660.334/0001-09) – Demais corréus que não foram arrolados na ação cautelar, não sendo intimados para o cumprimento da cautela deferida – Intimação que se deu por oficial de justiça no dia 07 de março - Incidência da multa tão somente quanto aos dias 08 e 09 de março de 2012 – Réu que não comprovou a comunicação oficial e efetiva aos sindicalizados dos termos da tutela cautelar concedida – Reforma parcial.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Sucumbência recíproca verificada em desfavor da Municipalidade e do SINDICAM – Sucumbência da Municipalidade em face dos demais corréus - Reforma.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Aplicação ex officio – Sindicato dos Transportadores Comerciais Autônomos de Cargas Líquidas e Produtos Corrosivos do Estado de São Paulo – Alteração da verdade dos fatos – Declaração falsa de hipossuficiência – Incidência dos arts. 80, II e 81, do NCPC – Valor da causa irrisório – Fixação da multa com fulcro no § 2o, do art. 81, do NCPC.

Reforma parcial da r. sentença – Recurso da Municipalidade desprovido, recurso da ABCAM provido e recurso dos demais corréus parcialmente provido.